Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702279-93.2021.8.07.0006 APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA COSTA, VALDEMIRA FEITOSA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GIRLENIA COSTA BRASILEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA, JULIO CESAR ALVIM DESPACHO Intimados (id 33007492), os apelantes não comprovaram o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (id 33374066 e id’s 33374067 e 33374068). Destarte, assino o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, §2o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 17/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR